Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702200-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOANA DA SILVA NEIVA DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID 71033699. Eventual cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer deve ser formulado em perante o Juízo de Primeira Instância (CPC 522). Aguarde-se o exaurimento do prazo recursal referente ao Acórdão de ID 69400988. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator